Tribunal: TJES
Processo: 0006779-18.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006779-18.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS FERREIRA DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA LEITURA DE DEPOIMENTOS EM PLENÁRIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DE UM CORRÉU NÃO CONHECIDO E DE OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares – Tribunal do Júri, que condenou os acusados pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), com base em decisão do Conselho de Sentença. Um dos recursos foi interposto após o trânsito em julgado da decisão anterior, sendo, portanto, inadmissível. O outro recurso impugna a condenação, alegando nulidade da leitura de depoimentos em plenário, decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento do recurso interposto por corréu já alcançado pela coisa julgada; (ii) estabelecer se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos ou nula por leitura de depoimentos anteriores em plenário; (iii) determinar se é cabível a revisão da pena aplicada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece de apelação interposta após o trânsito em julgado da decisão anterior, em respeito à coisa julgada material e à segurança jurídica.

A soberania dos veredictos do Júri impede a anulação da decisão quando amparada por elementos probatórios idôneos, sendo legítima a opção dos jurados por uma das versões apresentadas em plenário.

A leitura, em plenário, de declarações prestadas na fase inquisitorial, para fins de confirmação ou confronto, não caracteriza nulidade quando a testemunha confirma sua autenticidade e as declarações anteriores são utilizadas como instrumento auxiliar, sem violar o art. 204, do CPP.

A nulidade somente se configura com demonstração concreta de prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, o que não se verifica no caso concreto.

A pena-base inicialmente fixada em patamar elevado foi revisada, pois, embora justificável a valoração negativa de três circunstâncias judiciais, o aumento excedeu os critérios proporcionais firmados pela jurisprudência.

Aplicando-se fração de 1/8 para cada circunstância negativa sobre o intervalo da pena cominada, foi fixada nova pena-base em 18 anos e 9 meses de reclusão.

Reconhecida a compensação entre atenuante da menoridade relativa e agravante do perigo comum, manteve-se a pena fixada na primeira fase como pena definitiva, em regime fechado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não conhecido em relação ao primeiro corréu. Recurso do segundo corréu parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 204, 563 e 593, III, "d"; CP, arts. 59, 61, II, "d", 65, I, 68 e 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, APCr 0004054-71.2015.8.08.0038, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 27.09.2023, DJES 03.10.2023;

TJES, APCr 0004106-04.2022.8.08.0012, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, publ. 26.06.2025;

TJGO, ACr 0188472-22.2003.8.09.0044, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, DJEGO 13.07.2024;

STJ, AgRg no HC 952.600/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.02.2025, DJEN 18.02.2025;

TJSC, ACR 5002168-95.2023.8.24.0079, Rel. Des. Sérgio Rizelo, j. 16.09.2025.

Documento assinado eletronicamente por
EDER PONTES DA SILVA
,
DESEMBARGADOR
, em 08/01/2026, às 19:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
3006494
e o código CRC
73739404
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso de Dayvisson Soares Cardoso, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Lucas Ferreira de Souza, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006779-18.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FERREIRA DE SOUZA, DAYVISSON SOARES CARDOSO

Advogado(s) do reclamante: SANDRO DIONISIO DA SILVA, RIVAN RIBEIRO DA SILVA, LEANDRO VICTOR PAULO MIGUEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR DAYVISSON SOARES CARDOSO

Tenho sob exame o recurso de apelação criminal interposto por
Dayvisson Soares Cardoso
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares – Tribunal do Júri

(
id.
9247669
)
.

Em razões recursais, o acusado (id. 15184674), requer seja a sentença anulada por ser manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora, bem como o redimensionamento da pena e o deferimento da gratuidade da Justiça.

Não obstante a irresignação recursal, conforme devidamente registrado pela Procuradoria de Justiça em parecer (id. 16657981), o recorrente já teve as suas razões recursais apreciadas e devidamente julgadas por esta Câmara, nos Autos de nº 0000228-56.2018.8.08.0030, com trânsito em julgado certificado em 12 de maio de 2025.

Dessa feita, entendo ser o caso de não conhecer do recurso de apelação criminal interposto por Dayvisson Soares Cardoso, porquanto o referido apelo já foi regularmente julgado e está coberto pela coisa julgada.

Diante do exposto,
não conheço
do recurso de apelação interposto pelo acusado
Dayvisson Soares Cardoso
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Não conhecido o recurso do acusado
Dayvisson Soares Cardoso
,
passo ao exame do mérito do recurso interposto
pelo corréu.

Conforme relatado, cuida
-se
de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto
por
Lu
cas Ferreira de Souza
contra a r. sentença acostada no id. 9247669, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares – Tribunal do Júri, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/04 dos autos físicos (
link
para acesso aos autos digitalizados no id. 9247233), o seguinte:

[...
] que,
no dia 28 de dezembro de 2017, por volta das 22h09min, na Rua Paraju, bairro Movelar, Linhares/ES, os denunciados, previamente ajustados e em unidade de desígnios, com vontades livres e conscientes, agindo com vontades de matar, concorreram para a morte da vítima Eduardo Baioco da Costa Lacerda.

Consta do procedimento investigatório que o denunciado Dayvisson Soares Cardoso, portando uma arma de fogo, do tipo revólver, efetuou disparos, com
animus necandi
, contra a vítima mencionada, cujas lesões foram causa suficiente para sua morte.

Deflui-se ainda que o executor contou com o auxílio material do denunciado Lucas Ferreira de Souza, que a bordo de uma motocicleta Honda/NXR 150 Broz, de cor preta, placa PPB-5845, levou o primeiro denunciado até o local dos fatos e, após a consumação do crime, lhe deu fuga.

Consta dos autos que na data e horários fáticos, a vítima, que se encontrava em via pública, foi surpreendida pela ação dos denunciados.

Após a prática da empreitada homicida, os denunciados evadiram-se do cenário criminoso, enquanto que a vítima foi localizada posteriormente pela polícia militar, e já se encontrava sem vida.

Apurou-se que o motivo do crime foi torpe, repulsivo, eis que diretamente correlacionados a desavenças advindas do tráfico de entorpecentes.

Evidenciou-se, ainda, que os denunciados agiram de forma que dificultou ou quiça impossibilitou a defesa da vítima Eduardo, posto que esta se encontrava em via pública e desarmada, sendo inesperadamente surpreendida pelos seus algozes.

Saliente-se, ainda, que o denunciado Dayvisson é contumaz na prática de crimes, consoante fls. 27 e 42/43. [...].

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
condenou
o recorrente pelo crime capitulado no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal,
à pena definitiva de
25
(vinte e
cinco
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
, em
regime fechado
.

Em
razões recursais
sediadas no id. 11333392, a defesa suscita a nulidade da leitura de depoimentos em plenário. No mérito, pugna pela anulação da sentença, uma vez que manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção do édito condenatório, requer o redimensionamento da pena aplicada.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa,
a fim de analisar, inicialmente, se há ou não fundamento quanto à irresignação do acusado em relação ao
decisum
procedente do Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares – Tribunal do Júri.

Nessa senda, quanto ao pleito de anulação da sentença proferida,
entendo que não merece prosperar,

pelos fundamentos a seguir aduzidos.

É cediço que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão, de modo que somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório produzido.

Por conseguinte, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...] (TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, leciona Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos”
[
in
Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144].

Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Ou seja, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assentadas tais premissas, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, de modo que não assiste razão ao pedido de anulação do julgamento.

Dito isso, quadra salientar que, no caso em apreciação, a
materialidade
do delito de homicídio está comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado de fls. 07/09, do Termo de Reconhecimento e Entrega de Cadáver de fl. 16, do Relatório Final de fls. 49/54, do Laudo de Exame Cadavérico de fl. 168-verso, todos constantes nos autos físicos digitalizados disponíveis no
link
de id. 9247233.

A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada por meio das provas testemunhais produzidas ao longo do caderno processual. Vejamos a seguir.

A testemunha Gilson Silva de Souza, ouvida em juízo (
link
para acesso à mídia audiovisual acostado no id. 9247233), relatou que estava sentada ao lado da vítima, tendo testemunhado quando um dos acusados desceu da garupa de uma moto, se aproximou e efetuou os disparos com arma de fogo, não dando tempo à vítima para qualquer reação. Confira-se:

[...] PERGUNTAS DO JUÍZO:
que estava sentado ao lado da vítima quando foram efetuados os quatro disparos; que
uma moto parou próximo da sua casa e o garupa desceu;
que o depoente correu e a vítima também, mas caiu logo em seguida; que tanto o atirador quanto o piloto estavam fazendo uso de capacete;
que
não deu tempo da vítima falar nada, porque tudo foi muito rápido.
[...] PERGUNTAS DO MP:
que antes dos fatos, estavam o depoente, a vítima, o Ryan e o Cauã; que
o depoente estava sentado e ao seu lado a vítima;
que Ryan e Cauã estavam em pé; [...]
que os criminosos chegaram de moto;
que não se recorda se tinha mais alguém na rua; que inicialmente achou que se tratava de um assalto;
que quando ouviu o disparo, correu; que
foi muito rápido, sem tempo para a vítima reagir;
que acredita que foram efetuados quatro disparos; que quando foram efetuados os disparos, a vítima correu na direção do depoente, subindo as escadas com as mãos no peito; que os criminosos estavam de capacete; que reconhece como sua a assinatura do depoimento prestado em sede investigativa; que confirma os depoimentos prestados em sede investigativa. ESCLARECIMENTOS CONSELHO DE SENTENÇA:
que o depoente estava sentado ao lado da vítima na hora dos fatos;
que do local onde estava sentado, o depoente tinha visão da moto parando e também a moto tinha visão do depoente e da vítima; que não se recorda se, após a descida do carona da moto, o motociclista saiu;
que
o atirador chegou muito próximo, uma vez que o depoente acreditou que se tratava de um assalto.

Já a testemunha Weliton Mai de Macedo (
link
para acesso à mídia audiovisual acostado no id. 9247233), informou que o corréu
Dayvisson Soares Cardoso
assumiu ter sido o autor dos disparos contra a vítima
e que tinha conhecimento, por terceiros, de que o acusado
Lu
cas Ferreira de Souza

quem era o piloto da moto que levou o
s
acusado
s
ao local dos fatos, sem que supostamente soubesse da intenção criminosa do corréu:

PERGUNTAS DO JUÍZO: [...] que o depoente já foi considerado suspeito do caso; que não se recorda sobre qualquer manifestação do Dayvisson sobre os fatos; que sobre o Lucas, ficou sabendo que foi pedido ele para fazer algo sem que ele soubesse o que estava fazendo; que foi feito um pedido de carona para o Lucas. PERGUNTAS DA DEFESA (LUCAS):
que por saber da suspeita de sua participação no delito, se apresentou às autoridades com o seu advogado; que até a sua apresentação na delegacia, não tinha conhecimento de quem tinha praticado o delito; que
o Dayvisson disse ao depoente que ele foi o responsável pelos disparos;
que o Dayvisson não fez nenhum comentário sobre a participação do acusado Lucas nos atos;
que
o depoente ficou sabendo que o Dayvisson pediu carona ao Lucas para a prática do delito
, sem que o Lucas soubesse a motivação e a intenção do Dayvisson; [...] que o único comentário que ouviu do Lucas foi de ter dado uma carona sem saber dos fatos. PERGUNTAS DA DEFESA (DAYVISSON): [...] que não tem conhecimento sobre o envolvimento do Dayvisson com ex-namorada da vítima;
que
o Dayvisson, na delegacia, durante uma acareação, informou que foi ele o autor dos fatos, para não deixar o depoente ser prejudicado; que
não foi discutida a motivação para o crime no momento da acareação;
que não ouviu falar que a vítima estava envolvida com furto, mas ficou sabendo que estava “arrumando confusão” com pessoas no bairro. PERGUNTAS DO MP: [...]
que foi no momento que colocaram o Dayvisson de frente para o depoente que ele assumiu ser o autor dos disparos, diante do delegado;
[...] que as pessoas que comentavam no bairro sobre o desconhecimento do Lucas sobre os fatos; [...]
que
apenas sabe que foi o Dayvisson quem atirou e que o Lucas quem estava pilotando a moto
; que pelo comentário das pessoas, o acusado presente é o Lucas, mas reitera que ele foi apenas dar uma carona, sem saber das razões do fato.

Por sua vez, o apelante, interrogado em plenário (
link
para acesso à mídia audiovisual acostado no id. 9247233), em que pese confessar o seu envolvimento no delito, alega
o completo

desconhecimento da intenção criminosa do corréu e a sua mera participação no transporte deste. Confira-se:

Lu
cas Ferreira de Souza

PERGUNTAS DA DEFESA (LUCAS): [...] que estava em um bar com outros amigos e o acusado Dayvisson ligou para o depoente pedindo carona; que a carona era para o bairro Três Barras, mas no meio do caminho, Dayvisson pediu para parar;
que o depoente parou e ficou na moto enquanto Dayvisson caminhou; que pouco depois, o depoente ouviu gritos e barulho de tiro; que quando começou a sair, Dayvisson chegou com uma arma na mão e pulou na garupa da moto do depoente; que o Dayvisson estava desesperado pedindo para o depoente sair e tirá-lo do local;
que o depoente deixou o Dayvisson aproximadamente quatro ruas à frente, próximo à casa da cunhada do Dayvisson, conforme ele informou; que ficou com medo por conta do acusado ter se aproximado com arma; que se sentiu amedrontado por ter presenciado os fatos; [...]
que
Dayvisson
não informou para o depoente o que ele faria ao pedir carona;
que por conta do desespero e por ter visto a arma na mão do Dayvisson, não consegue dizer se estava em condições de obedecer ordens do acusado; [...]
que apenas deu uma carona, sem saber sobre os fatos;
[...]
que não sabia que o Dayvisson estava armado; que
Dayvisson apenas pediu carona ao depoente;
que foi o depoente quem pediu a moto emprestada. ESCLARECIMENTOS CONSELHO DE SENTENÇA: que após os disparos, o depoente se preparou para sair, mas o Dayvisson correu, segurou no apoio da moto e subiu, pedindo para o depoente sair e tirá-lo do local; [...] que após os fatos, não foi à polícia declarar os fatos; que foi à polícia apenas quando ela foi procurá-lo na farmácia; que ficou distante do local onde o Dayvisson foi, então não pode informar se houve conversa entre este e a vítima; que apenas escutou o barulho de tiro e gritos; [...]; que não conhecia e nem sabe se a vítima tinha uma namorada de nome Scarlet;
que o Dayvisson, em momento algum, comentou para o depoente sobre estar sob ameaça.

Em que pese a alegação do recorrente quanto à ausência de provas para comprovação da autoria, certo é que os depoimentos testemunhais, em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos, foram harmônicos no sentido de corroborar a conclusão de que o apelante foi um dos autores dos fatos em circunstâncias que impossibilitaram qualquer manifestação ou medida de defesa que a vítima pudesse ter.

O artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, autoriza a cassação do veredicto somente quando a decisão do Conselho de Sentença se revela arbitrária e inteiramente dissociada das provas produzidas, não bastando mera divergência interpretativa. Havendo, como no caso, versão verossímil amparada em elementos probatórios idôneos, prevalece a soberania dos veredictos, sendo lícito ao Júri optar por qualquer das narrativas apresentadas em plenário, ainda que não coincidentes com aquela sustentada pela defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MA
NIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. E
XASPERAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
[...]
3. A anulação do julgamento pelo tribunal do júri, com fundamento no art. 593, III, d, do código de processo penal, é medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto se revela manifestamente dissociado das provas dos autos, configurando decisão arbitrária e teratológica
, o que não se verifica no caso, pois as decisões dos jurados encontram amparo em elementos probatórios robustos, como o boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo definitivo de exame químico.
[...]
Tese de julgamento:
1. A decisão do tribunal do júri somente é anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos quando se apresenta dissociada, arbitrária e teratológica, sem qualquer suporte no conjunto probatório.

[...]
(
TJES; APCr 0004106-04.2022.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 26/06/2025
).

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos sem amparo no conjunto probatório dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto,
a tese
anulatória por
decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
não
pode ser acolhida
nesta seara recursal,
eis que o veredicto dos jurados tem apoio nas provas trazidas aos autos, sendo que os jurados optaram por uma das versões apresentadas.

Ademais, a defesa do acusado, em suas razões, suscita a nulidade da leitura dos depoimentos, prestados em sede de inquérito policial pelas testemunhas, com o fim de confirmação da
autoria das declarações,
quando essas foram ouvidas em plenário.

Não obstante a alegação, entendo que tal medida
não configura nulidade
, tampouco afronta o artigo 204, do Código de Processo Penal. O referido dispositivo apenas veda que a testemunha leve o depoimento por escrito para substituí-lo ou orientá-lo, não impedindo que
declarações anteriores sejam confrontadas com o relato atual
, como técnica legítima de esclarecimento, verificação de coerência e preservação da fidelidade da prova oral.

No caso, a prova efetivamente valorada foi a colhida em plenário, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, diante das partes e dos jurados, após o completo depoimento espontâneo das testemunhas, sendo a leitura mero instrumento auxiliar.

Nesse mesmo sentido, destaco que a jurisprudência pátria admite o uso de depoimentos pretéritos para
confronto, confirmação ou eventual esclarecimento de divergências
, sobretudo quando a testemunha reconhece expressamente como suas as declarações anteriormente prestadas, afastando qualquer surpresa ou prejuízo à defesa. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. DUPLO HOMICÍDIO. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE LEITURA DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESTADO NA FASE POLICIAL. REJEITADA. MÉRITO. NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. FALTA DE PROVAS. PENA-BASE. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIRMAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NEGADA. [...] 3.
Eventual leitura do depoimento de testemunha que já constava nos autos muito antes da sessão em Plenário, posto que colhido na fase policial, não configura nulidade, pois os jurados têm acesso integral aos autos
. [...] (TJGO; ACr 0188472-22.2003.8.09.0044; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria; DJEGO 13/07/2024).

Assim, não é possível o reconhecimento de nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, nos termos do artigo 563, do diploma processual penal, e, aqui, além de inexistir cerceamento de defesa, a providência adotada pelo Juízo presidente reforçou a transparência da prova e a higidez do contraditório, de modo que não é possível acolher o pleito de nulidade suscitado.

Quanto aos pedidos referentes ao redimensionamento da pena formulado pela defesa, verifico que, na primeira fase da dosimetria da pena,

o juiz de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo código, fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por expressamente consignar a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo elas a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências extrapenais do crime. Vejamos:

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime foi praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu ido ao encontro da vítima, já com a arma ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. Aliás, a intensidade do dolo e o grau de premeditação foram tão elevados que, conforme informado pelo próprio corréu, à fl. 29,
“saíram de sua casa e começaram a rodar atrás de EDUARDO, por cerca de 20 (vinte) minutos”
.

[...]

Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há nos autos elementos para aferir a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime é inerente ao tipo. As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, vez que cometido com o apoio logístico de uma motocicleta, isto é, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade urbana, maximiza o êxito na empreitada, o sucesso na fuga e alcance na impunidade. Ademais, extrai-se que o crime foi cometido mediante pluralidade de agentes e divisão de tarefas, em que o um dos agentes permaneceu na condução da motocicleta, aguardando para promover a fuga, enquanto o outro autor saltou para efetuar os disparos propriamente ditos.

[...]

As
consequências
do crime são totalmente desfavoráveis, haja vista que, conforme cópia da Certidão de Nascimento de fl. 18, a vítima se tratava de um adolescente de apenas 15 (quinze) anos de idade, o qual foi prematuramente privado de uma vida repleta de possibilidades, expectativas e perspectivas, invertendo, ainda, a ordem natural da vida, fazendo com que os genitores vivenciassem o sofrimento de perder o próprio filho de tenra idade.

[...]

O
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

No que concerne à culpabilidade, entendo ser o caso de manter a sua valoração negativa. Isso porque, como bem fundamentado, a existência de planejamento e premeditação para a execução do crime é motivação idônea para a exasperação da pena-base. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2.
Esta Corte já se manifestou no sentido de a premeditação é circunstância que confere uma maior gravidade à prática delitiva, autorizando a negativação da culpabilidade.
[...] (AgRg no HC n. 952.600/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025).

Prosseguindo, quanto às circunstâncias do crime, nenhuma correção a ser realizada, na medida em que o fato do delito ter sido praticado com o apoio logístico de motocicleta (acusado aguardava enquanto o corréu foi executar o crime), elemento facilitador da execução da fuga, afasta a normalidade prevista no tipo penal, merecendo sua maior reprovabilidade.

Por fim, quanto às consequências do crime, o cometimento do crime de homicídio contra sujeito menor de idade é motivação suficientemente idônea para exasperar a pena-base, ante a sua especial proteção na legislação pátria. Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO MEIO CRUEL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO CP, ART. 121, § 2º, I, III E IV) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE (LEI Nº 12.850/13, ART. 2º, §§ 2º E 4º, I). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS ACUSADOS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.[...] 4. É possível exasperar a pena-base aplicada pela prática do delito de homicídio contra ofendido de 16 anos, em razão da pouca idade da vítima e de sua condição de adolescente, merecedora de especial proteção pelo ordenamento jurídico. [...](TJSC; ACR 5002168-95.2023.8.24.0079; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Rizelo; Julg. 16/09/2025).

Assim, mantida a negativação das circunstâncias judiciais já analisadas, verifico ser necessário proceder com a correção do
quantum
fixado, na medida em que não convergente aos parâmetros consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça (1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima).

Dito isso, utilizando-me da fração de 1/8 (um oitavo), diante das 03 (três) circunstâncias judicias negativadas,
fixo a pena-base, em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ato contínuo, na segunda fase da dosimetria, por não verificar qualquer preponderância entre as circunstâncias da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal) e do meio que resulta perigo comum (artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal), promovo a compensação entre ambas e, inexistindo causas de diminuição e de aumento de pena, fixo como definitiva a pena de
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Apenas por reforço ao reconhecido em sentença, diante dos questionamentos apresentados pela defesa, a circunstância agravante do perigo comum (artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal) restou plena e objetivamente demonstrada nos autos, tendo em vista que os disparos foram realizados enquanto terceiros – depoente Gilson e os menores Cauã e Ryan – estavam presentes. Dessa forma, incabível o afastamento pretendido.

Diante do
quantum
de pena fixado,
mantenho o regime fechado
para início do cumprimento da pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Lu
cas Ferreira de Souza
e, no mérito,
DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a sua pena
para

18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 9 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)